Tribunal: TJMT
Processo: 1029831-77.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029831-77.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (RECORRIDO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Renan Garcia Bruscagin

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas de Sinop S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, determinando o pagamento de indenização por danos morais, em razão de ausência de comunicado prévio antes da suspensão do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a suspensão causou dano moral; e

(ii) analisar o “
quantum
” indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de serviço essencial deve ser realizada após comunicado prévio ao consumidor e gera à concessionária o ônus de comprovar que a interrupção ocorreu conforme as limitações normativas.

O comunicado deve ocorrer após o inadimplemento e com a indicação de elementos mínimos. O comunicado genérico na própria cobrança não desonera a empresa do dever de comunicação e informação previsto na legislação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de serviço essencial sem comunicado prévio configura falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes.

O comunicado previsto na legislação deve ocorrer de forma eficaz, sendo a comunicação genérica insuficiente para comprovar o dever de informação imposto legalmente a companhia.

O dano moral decorrente de suspensão ilícita de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Renan Garcia Bruscagin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Águas de Sinop S.A.

Ação:
Indenizatória moral.

Origem:
2º Juizado Especial de Sinop/MT.

Sentença
(
Id. 353650440
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, admitindo que o serviço foi suspenso sem o efetivo comunicado prévio por parte da companhia, reconhecendo a interrupção do fornecimento indevida, determinando o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 365918881): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(Id. 365918887)
:
apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1029831-77.2025.8.11.0015

Recorrentes:
Águas de Sinop S.A

Recorrida:
Renan Garcia Bruscagin

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise dos fatos constantes dos autos, extrai-se que o autor é titular da unidade consumidora vinculada ao serviço de abastecimento de água prestado pela concessionária requerida, Águas de Sinop S.A., em sua residência localizada no Município de Sinop/MT, onde lhe é disponibilizado serviço público essencial de fornecimento de água.

O demandante relata que teve o fornecimento de água interrompido em 21 outubro de 2025, em razão da existência de débitos referentes a faturas com vencimentos em 19/09/2025 e 21/10/2025, sem que tivesse recebido notificação prévia acerca da iminência da suspensão do serviço.

A controvérsia instaurada nos autos não reside propriamente na existência do débito, mas na observância, pela concessionária, dos requisitos legais exigidos para a suspensão de serviço público essencial, especialmente quanto ao dever de prévia comunicação do consumidor.

A requerida sustenta que a interrupção do fornecimento foi legítima e que o dever de informação teria sido cumprido mediante aviso constante das próprias faturas de consumo, defendendo que tal comunicação seria suficiente para autorizar a suspensão do serviço.

Cumpre esclarecer que foi colacionado pela recorrente a seguinte prova do comunicado prévio:

A Lei n.º 11.445/2007, específica sobre o caso, assim dispõe:

“Art. 40.

Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.

§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.”

Como se observa, é dever da fornecedora realizar o comunicado prévio de forma específica ao consumidor inadimplente.

O comunicado apresentado pela recorrente, foi encaminhado na própria fatura de cobrança, momento no qual, o consumidor ainda não possuía a condição de inadimplente perante a concessionária.

Logo, os elementos constantes dos autos não demonstram a realização de comunicação prévia eficaz, específica e apta a cientificar o consumidor acerca da efetiva iminência do corte.

Cumpre destacar que o comunicado exigido pela legislação não se confunde com mera advertência abstrata ou informação genérica inserida em conta de consumo.

A finalidade da notificação prévia é assegurar ao usuário ciência inequívoca da situação de inadimplência e da possibilidade concreta de interrupção do serviço, conferindo-lhe oportunidade real para regularização do débito antes da adoção de medida tão gravosa.

Nesse contexto, a comunicação realizada quando o consumidor ainda se encontrava adimplente não se mostra apta a satisfazer a finalidade legal do aviso prévio. Isso porque, o dever de informação imposto à concessionária exige comunicação efetiva, clara e adequada acerca da suspensão iminente, não bastando referência genérica à possibilidade futura de corte em caso de eventual inadimplemento.

Dessa forma, verifica-se que a interrupção do serviço essencial de abastecimento de água ocorreu de forma irregular e ilegítima, evidenciando falha na prestação de serviço, ônus que incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da incidência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outras palavras, a simples inserção de mensagem padronizada em fatura de consumo não comprova, por si só, o cumprimento do dever legal de notificação, especialmente quando inexistem elementos que demonstrem ter sido o consumidor especificamente cientificado, após a constituição da mora, acerca do débito em aberto, do prazo para regularização e da data ou iminência da suspensão.

Tratando-se de serviço público essencial, cuja interrupção afeta diretamente condições mínimas de higiene, saúde e dignidade dos usuários, a observância do dever de informação deve ocorrer de forma rigorosa e eficaz.

Assim, a ausência de comprovação de notificação prévia válida impede o reconhecimento da regularidade da suspensão promovida pela concessionária, revelando insuficiente a alegação de que o dever legal teria sido cumprido mediante mera comunicação genérica inserida em fatura de consumo.

Por conseguinte, resta caracterizada a responsabilidade da concessionária pela indevida suspensão do serviço essencial.

C
om efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o pagamento indenizatório em razão do da falha na prestação de serviço, não merecendo acolhimento a tese recursal da parte fornecedora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS APÓS NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA E SEM COMUNICADO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de serviço defeituoso que deixou vazamento no cavalete de agua que abastece a residência da parte requerente.

2. Ausência de impugnação quanto ao vazamento discutido e da forma hostil que os prepostos da ré se dirigiram aos consumidores presentes no local.

3. Ordem de serviço apresentada que comprova a falha comunicada.

4. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Processo conhecido e não provido.

(N.U 1004152-61.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, que teve o abastecimento de serviço essencial em sua residência suspenso, sem ser previamente comunicada.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026